Tribunal: STF
Processo: HC 249915
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 6.12.2024, por Felipe Fontes dos Reis Costa Pires de Campos e outro, advogados, em benefício de Cassio de Moura Tobias, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 936.126/SP.



O caso



    2. Em 2.5.2023, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Praia Grande/SP condenou o paciente como incurso no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita majorada) às penas de dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime aberto, e vinte e um dias-multa (e-doc. 3).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1506085-88.2019.8.26.0477, interposta pela defesa do paciente e pelo Ministério Público, a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 17.7.2023, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao ministerial para alterar o regime prisional para o semiaberto (e-doc. 4). Esta é a ementa:



    “Apelação Criminal. Apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão. Artigo 168, § 1º, III, do Código Penal. Crime continuado. I - Preliminar. Proposta de não persecução penal. Ausência de preenchimento dos requisitos legais. Preclusão. II - Mérito. Autoria e Materialidade incontroversas. Prova oral e documental. Ausência de comprovação das teses defensivas. Dolo evidenciado. Conduta típica. Desclassificação para o crime de estelionato. Afastamentos. III - Penas mantidas. Aumento da base justificado. Atenuante da confissão não reconhecida. Regime prisional alterado para o semiaberto. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL”.



    Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 26.9.2023, com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. Alegação de contradição e omissão no julgado. Vícios inexistentes. Teses enfrentadas pelo colegiado. Rediscussão. EMBARGOS REJEITADOS” (e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 936.126/SP, indeferido liminarmente, em 14.8.2023, pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6).



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 936.126/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, negou provimento ao recurso, com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). No caso, mostra-se inviável o conhecimento do writ que pretende a desconstituição de condenação transitada em julgado, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia, notadamente por não se verificar flagrante ilegalidade a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa do paciente alega que “a elevação da reprimenda basilar lastreou-se em elementos próprios do tipo penal, e por conseguinte, careceu de motivação válida” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma ser “desproporcional a fixação do Regime Inicial Semiaberto, com fundamento somente na circunstância judicial desfavorável” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta haver fundamentação genérica quanto ao estabelecimento do regime semiaberto porque “a mera referência a um trecho anterior do julgado, não pode ser considerada uma fundamentação judicial apropriada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    1. A concessão da ordem, para que a pena-base do paciente seja redimensionada ao mínimo legal; 



    2. A concessão da ordem, para que seja reestabelecido o Regime Inicial Aberto de cumprimento da pena, cominado em Sentença” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 28.5.2024, como consta da consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.092, de minha relatoria, DJe 20.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    6. O paciente foi condenado pela prática de apropriação indébita majorada, sendo assentado pelo juízo de primeiro grau:



     



    “Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 168, § 1º, III, c/c o art. 71, ambos do CP, restando a individualização da pena. 



    Tendo em vista a intensidade na conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizado pela ousadia e periculosidade demonstradas, tendo aquele aliciado outros funcionários da empresa para que atuassem em conluio, causando-lhe enorme prejuízo em curto espaço de tempo; o prejuízo financeiro de grande monta causado à vítima, conforme os relatórios de auditoria interna juntados (fls. 17/22, 39/44, 69/75, 91/96 e 112/117); sua primariedade e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo as penas-bases acima do mínimo legal, quais sejam, 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.



    Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena. 



    Reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, aumentando a reprimenda em 1/3 (um terço), a resultar na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal. 



    Por fim, reconheço a causa de aumento de pena da forma continuada (art. 71 do CP) e, considerando a quantidade de crimes comprovadamente cometidos (cinco), aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), a resultar na reprimenda final de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, o unitário no mínimo legal. 



    Ante o quantum de pena aplicado e tratando-se de sentenciado primário, o regime carcerário será o aberto” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    7. No recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a dosimetria e alterou o regime de cumprimento de pena:



    “As penas não comportam reparo. 



    A base foi fixada acima do mínimo, tendo em vista o grau de reprovabilidade da conduta criminosa: ‘caracterizado pela ousadia e periculosidade demonstradas, tendo aquele aliciado outros funcionários da empresa para que atuassem em conluio, causando-lhe enorme prejuízo em curto espaço de tempo; o prejuízo financeiro de grande monta causado à vítima, conforme os relatórios de auditoria interna juntados (fls. 17/22, 39/44, 69/75, 91/96 e 112/117)’. 



    Assim, o MM. Juiz fixou as penas-bases acima do mínimo legal, quais sejam, 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.’ 



    A circunstância do valor elevado do prejuízo é perfeitamente idônea a exasperar a sanção, ao contrário do alegado. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: ‘Note-se que a exasperação foi bem praticada, porquanto se trata mesmo de bem de elevado valor. Nesse contexto, a conduta do agente se mostra mais reprovável, não sendo justa a aplicação das mesmas penas ao receptador de um bem mais simples e àquele que recebe uma carga roubada, por exemplo, ou um automóvel, como no caso dos autos.’ (4ª Câm. Crim., Apelação nº 0005990-76.2011.8.26.0554. Rel. Ivan Sartori, j.em 16.12.2014). 



    ‘O fundamento relativo ao elevado valor do bem receptado, a propiciar elevada vantagem econômica ao seu autor, além do inequívoco estímulo à prática de outros crimes patrimoniais, cuidando-se de objeto que está diretamente ligado aos graves crimes de furto e roubo de veículos (sentença fl. 96), justifica a exacerbação da pena-base, no exato percentual aplicado (1/2)' (13ª Câm. Crim., Apelação nº 0025221-78.2013.8.26.0050, Rel. Renê Ricupero, j. em 13.11.2014).



    Ainda, de fato, a ousadia da conduta com o envolvimento de outras pessoas no esquema criminoso, é anormal para o tipo e também deve ser considerada na fixação da pena base, como bem entendeu o MM. Juiz, sob pena de infringência do princípio da individualização da pena. 



    Importante mencionar ainda que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena-base se distancie do mínimo, e, in casu, o quantum fixado foi proporcional e razoável levando-se em conta a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, conforme avaliação do Juízo. 



    Ademais, a fixação da pena-base é ato de discricionariedade vinculada ao limite estabelecido pelo legislador, observada a análise das circunstâncias judiciais, por meio do livre convencimento motivado do julgador.



    Não há falar em atenuante da confissão, eis que o réu negou os fatos ao ser ouvido em Juízo. 



    Na terceira etapa, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, aumentou-se a reprimenda em 1/3 (um terço), passando a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal. 



    Por fim, pelo crime continuado e, considerando a quantidade de crimes comprovadamente cometidos (cinco), aumentou-se a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando na reprimenda final de 02 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal. 



    Quanto ao regime prisional para cumprimento da pena e aqui bate o ponto , entendo que o semiaberto é o compatível como o caso concreto, pelos mesmos fundamentos acima expendidos. 



    Realmente, as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, impedem a fixação do regime mais brando bem como a concessão de sursis ou substituição da pena corporal por restritivas de direitos, por infringência do princípio da individualização das penas” (fls. 13-15, e-doc. 4).



    8. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    9. Sobre o regime prisional, embora a sanção definitiva imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime inicial mais brando, o Tribunal de Justiça estadual salientou a insuficiência de aplicação do regime aberto e a negativa de substituição da pena. Ao fixar o regime semiaberto, fundamentou com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Esse entendimento das instâncias ordinárias, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, segundo a qual a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213, § 1º, DO CP. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. II - Agravo regimental improvido” (RHC n. 233.445-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.354-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido” (HC n. 202.526-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016” (HC n. 176.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 16.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.716-gR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    10. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora